Tribunal: TJMT
Processo: 1033820-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS - RECURSO DE APELAÇÃO TOTALMENTE DESPROVIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - NECESSIDADE - ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. A aplicação da regra prevista no art. 85, §11 do CPC pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária.
II. Se o recurso interposto de apelação foi totalmente desprovido, aplica-se a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033820-81.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ASSUMPCAO CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 15.345.895/0001-73 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS
-
RECURSO DE APELAÇÃO TOTALMENTE DESPROVIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - NECESSIDADE - ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO

PROVIDO
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. A aplicação da regra prevista no art. 85, §11 do CPC pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária.

II. Se o recurso interposto de apelação foi
totalmente des
provido, aplica
-se
a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
ASSUMPÇÃO CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou

provimento ao

apelo

do ora embargado
,
assim ementado
(I
d.

225138183
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PLANO DE SAÚDE - FALSO COLETIVO POR ADESÃO - APENAS DUAS VIDAS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR - REAJUSTE QUE DEVE SEGUIR PERCENTUAIS FIXADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS - PRECEDENTES STJ -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Configurado o contrato de plano de saúde “falso coletivo” por adesão, máxime por se tratar de cobertura com apenas duas vidas pertencentes ao mesmo núcleo familiar, os reajustes anuais devem observar os percentuais estabelecidos pela ANS para os planos de saúde individuais.

Em síntese, a
lega que o acórdão é
omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a
consectários da condenação”.

No caso, o
apelo do ora embargado
foi desprovido por unanimidade
. Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto,

DOU
PROVIMENTO

ao recurso de embargos de declaração
,
sem efeitos infringentes,
apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para
1
5
%
sobre o valor da causa
,
nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024